Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701531-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE NETO QUEIROZ IMPETRANTE: GUSTAVO SANTOS DA SILVA, LEO MATOS BARBOSA, PAULA KIMIE TADA CORREA, ELISMAN SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente JOSÉ NETO QUEIROZ, apontando como autoridade coatora o Juiz DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS. O impetrante informa que o paciente foi preso preventivamente em 22/10/2024 e está cerceado de sua liberdade há mais de 93 dias, sem que tenha ocorrido a revisão prevista no artigo 316 do CPP e o fim da instrução processual. Aponta que, apesar da suposta gravidade do tipo penal que lhe é atribuído, o excesso de prazo configura constrangimento ilegal e inobservância à garantia da razoável duração do processo. Defende a desproporcionalidade da prisão preventiva, pois o paciente responderá à ação penal e não faz do crime seu sustento, não havendo perigo em seu estado de liberdade. Verbera a possibilidade de se estabelecer medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja relaxada, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. Requer os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de gratuidade de justiça, em sede de habeas corpus, não merece ser conhecido, pois a gratuidade é inerente ao procedimento (CF art. 5o, LXXVII), não havendo que se falar em recolhimento de preparo ou honorários sucumbenciais. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública (ID. 215273028 - Pág. 2). A gravidade concreta do delito está demonstrada nos fatos apurados e descritos na denúncia (ID. 216702187): Na data de 20 de outubro de 2024, entre 20h20min e 20h30min, em via pública, na quadra 203, lote 20, próximo ao Banco de Brasília - BRB, nesta cidade de Recanto das Emas/DF, o denunciado JOSÉ NETO QUEIROZ, de forma consciente e voluntária, em unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro, subtraiu, para sim ou para outrem, coisa alheia móvel pertencente a Jehovah Stemler de Oliveira. De fato, o denunciado, juntamente com terceira pessoa, abordaram ambos a vítima e anunciaram o assalto, exigindo que entregasse a carteira e o dinheiro. Logo depois de ter subtraído o bem, o denunciado empregou violência e, assumindo o risco de matar, golpeou a vítima na região da cabeça com uso do simulacro, bem como fazendo uso de garrafas de vidro e utilizando-se de um segmento de concreto, golpeou-a na região do tórax, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo a ser oportunamente juntado aos autos. A morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima se defendeu e houve intervenção de terceiros bem como a chegada dos policiais militares, que impediram a continuidade das agressões. Estando assim incurso nas penas do art. 157, §§ 1o e 3o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (em concurso de pessoas). Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. Como ressaltado na r. decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em concurso com terceiro não identificado, teria tentado cometer um assalto, comportando-se com excessiva agressividade, causando diversas [lesões] no peito, na cabeça e no braço da vítima, utilizando-se um simulacro de arma de fogo, garrafa quebrada e pedradas. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública.” (ID. 215273028 - Pág. 2). Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP, estando evidenciado o perigo do estado de liberdade do paciente. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. As circunstâncias pessoais do paciente não são, por si só, capazes de afastar o decreto prisional, mormente quando esse se encontra amparado na insuficiência de outras medidas protetivas, na garantia da ordem pública, na existência do crime e no indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto às alegações de excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios , admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Em linha de princípio, não se verifica o alegado excesso de prazo, pois a tramitação processual está se desenvolvendo regularmente, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva, pois presentes os requisitos legais. Quanto à ausência de revisão dos requisitos da prisão prevista no artigo 316 do CPP, o prazo previsto não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução do ato não implica, por si só, no reconhecimento da ilegalidade da prisão. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE AGREGA FUNDAMENTO AO DECRETO PRISIONAL PRIMITIVO. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO NO PONTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS NOVOS FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. REANÁLISE NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Não obstante a matéria não tenha sido analisada pela Corte estadual, é certo que a necessidade da custódia cautelar foi reavaliada quando da prolação da sentença de pronúncia, pelo que não há falar em ofensa ao parágrafo único do art. 316 do CPP. Cumpre salientar que o período de 90 dias estipulado no referido dispositivo legal não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu [...] (STJ - AgRg no HC: 714948 RS 2021/0406530-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADO PELO RESULTADO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. EXISTENTE. VÍCIO SANADO. [...] 6. De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores acerca do tema, o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. [...] (Acórdão 1944285, 0735032-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que manteve custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.